Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-98.2021.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000803-98.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANETE DIHADO JAVAE - CPF: 949.274.301-97 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), JANETE DIHADO JAVAE - CPF: 949.274.301-97 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO CETELEM S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE JANETE DIHADO JAVAE.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE DÉBITO DA PRIMEIRA PARCELA – CONTRATO QUE NÃO FOI APERFEIÇOADO – DEMANDA PREDATÓRIA – AVENTURA JURÍDICA – Recurso conhecido e provido.

(1)- Comprovando os autos que o contrato sequer foi aperfeiçoado, não residindo prova de desconto da primeira parcela já que escudada em mera relação dos múltipos empréstimos feitos pela silvícola com varias instituições financeiras, não reside como albergar a condenação em devolução de parcela e muito menos afiançar a existência de danos morais. Sem ato ilícito, não reside contraprestação indenizatória.

(2)- A ajuizamento de demandas desta natureza, o que se tornou comum no meio forense, verdadeira ação predatória, prejudica a idoneidade do próprio advogado que presta para tal finalidade e conspurca o Poder Judiciário, com tantas outras ações a serem analisadas, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade.

(3)- Recurso conhecido e desprovido, inversão do ônus da prova, com dispensa da vencida em face desta estar litigando sob auspícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais patrocinados por JANETE DIHADO JAVAÉ em face de BANCO CETELEN S/A, todos identificados nos autos. Sustentou, em síntese, abuso da instituição financeira no que tange ao contrato formalizado, fazendo as justificações de fato e de direito.

A sentença de primeiro grau (ID-118119958), Juízo de Vila Rica, na formatação meritória, julgou procedente o pedido e, de consequência, declarou inexistente a relação jurídica no que tange as partes e em relação ao contrato de número 1138215780 - Contrato 51 – 82288801/17, conforme extrato do ID-54970283. Condenou em danos morais, estimando o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora a partir da citação. Condenou em dobro o valor da parcela cobrada indevidamente. Condenou nos custos do processo e honorários, estes à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da avaliação.

A instituição financeira, em apelando desta decisão, em primeiro aspecto, registrou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, registra a não consumação do contrato, registrando, neste viés, ausência do desconto. Discorda, por outro norte, no que se refere ao deferimento dos danos morais (R$ 3.000,00) e, se rejeitados os argumentos, sua minoração, sustentando que tal valor não se apresenta razoável. Sustentou a impossibilidade de devolução dos valores ao argumento de que não praticou nenhum ato ilícito.

Já a autora, em discordando do valor arbitrado pelo magistrado a titulo de danos morais (R$ 3.000,00) sugere, em grau recursal, sua majoração para patamar mais elevado.

Colocar em pauta.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Deve-se ater aos limites do recurso, a rigor do que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

No caso presente, em primeiro tópico, a sentença de primeiro grau de jurisdição consolidou a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação. Neste diapasão, tem-se que a instituição financeira, em suas razões de decidir, registrou a que o contrato não foi formalizado pelas partes por ausência de consumação. Neste viés, dispensando alongar no assunto, creio que não reside qualquer controvérsia a respeito desta situação, nos moldes do artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil. Nos termos do referido dispositivo processual civil não dependem de provas os afirmados por uma parte a confessados pela parte contrária.

Esvaziando esta situação, não residindo qualquer desconforto entre as partes em relação à inexistência do contrato, não reside como registrar que houve cerceamento de defesa. E, neste jaez, trata-se de confusão entre o próprio mérito alegado e a alegação de que houve violação do contraditório e da ampla defesa.

Dispensa alongar no assunto.

Restam, portanto, em sede meritória, dois pontos a serem vistos. O primeiro é o desconto indevido do valor da parcela, que, segundo consta da sentença, malgrado a inexistência do contrato, houve débito em sua conta corrente, sob número 822888801/17, que seria pago em 72 parcelas mensais e consecutivas de R$ 33,90. A sentença condenou a devolução da primeira parcela, de R$ 33,90 (trinta e três reais e noventa centavos) de forma dobrada.

O magistrado de piso, a rigor do seu posicionamento adotado na sentença verberou: ‘Nesse particular, conforme extrato previdenciário verifica-se que fora descontada uma parcela do total de setenta e duas, no importe de 33,90 (trinta e três reais e noventa centavos’. (Id – 118119958).

Enganou-se magistrado de piso. Aliás, neste particular, registra-se verdadeira ação numa aventura jurídica insofismável. Indispensável, no caso, a identificação do desconto no holerite de pagamento da autora. E, isto, a olhos desarmados e numa análise superficial do contrato, não aconteceu.

O documento com o qual a autora albergou seu pedido chama-se CONSULTA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO onde, relacionando todos os contratos que a autora possui com várias instituições financeira, neste conta também a existência do contrato que seria formalizado com a APELADA. Entretanto, em face da análise cadastral da apelada, este contrato, como bem afirmou a apelante, não foi concluído.

Assim, sem comprovação do desconto, prova indispensável para almejar a pretensão inicial, não cumpriu, mesmo com inversão do ônus da prova porque seria impingir ao banco uma prova negativa, a constituição do seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Em verdade, o causídico que laborou a inicial, de posse dos documentos de uma pessoa simples, uma indígena, aposentada rural, contou em juízo uma verdadeira estória da carochinha que não condiz com a realidade dos fatos. Lamenta-se que, ultimamente, processos desta natureza povoam o Tribunal de Justiça.

A respeito, trago interessante pronunciamento doutrinário:

‘Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa fé objetiva, a vedação legal de abuso de direito (art. 927, parágrafo único do CC), os deveres do juiz de ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e de ‘velar pela duração razoável do processo (art. 139, III e II do CC), e os deveres das partes de ‘expor os fatos de acordo com a verdade’, ‘não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento’ e ‘não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou a defesa do direito’, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 7776, I, II, II e § 2o, do CPC), não há dúvida que o juiz tem o poder/dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso de todas as medidas juridicamente admissíveis para evitar atos abusivos verificados nos autos produzam efeitos. Também deve levar os fatos ao conhecimento do respectivo tribunal que tenha atribuição para monitorar as demandas predatórias, a fim de permitir o cruzamento de dados, a produção de estatísticas e tomadas de medidas cabíveis a nível institucional. Trata-se, evidentemente de ativismo judicial constitucionalmente admissível e necessário, sob pena de permitir o uso abusivo de acesso a justiçam, que, como já salientado, resulta em desperdício de recursos públicos e em atraso da prestação jurisdicional em relação às demais demandas judiciais, com grave prejuízo para os jurisdicionados em geral e para valorosos profissionais que os representam. (MONICA SILVEIRA VIEIRA. ATIVISMO E PROCESSO, NOVAS PERSPECTIVAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RONALDO SOUZA ALMEIDA BORGES DE ALMEIDA, BELO HORIZONTE, EDITORA D’PLÁCIDO, 2019, pag. 333/334, fonte TJMG, RAC 1.0000.21.047257-7/001 – Comarca de MANGA, Relatora Desembargadora EVANGELINA CASTIHO DUARTE)’.

Derradeiramente deve ser visto que não reside como condenar o autor em litigância de má fé em face de inexistência de demonstração inequívoca de dolo específico. Isso porque, deve ser acentuado e se tornou aspecto público e notório que o autor, a exemplo de tantos outros que estão se enveredando em situações semelhantes, quase sempre, não podendo afirmar com precisão, são alvos de captação por parte de escritórios e, portanto, pessoas de pouco conhecimento jurídico, são vulneráveis a situações como a vivenciado nos autos.

Assim, sob resumo: violação (i) boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5o, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6o do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

E, para concluir, se não residiu desconto, improcedente o dano material, dispensável alongar no assunto, não residindo ato ilícito praticado pelo Banco, não há o que se falar em lesão moral. Ademais, quer pelo suposto valor (R$ 33,90), quer por ausência de cobrança, quer por ausência de registro nos órgãos restritivos de crédito, não existe o dano moral pretendido. Mais uma banalidade jurídica, em verdadeiro desprestígio do advogado que presta para tal atitude, em verdadeiro menosprezo ao poder judiciário que, com tantos outros processos a serem resolvidos, ajuizamento da demanda em apreço, sem dúvida alguma, constitui a chamada demanda predatória (se colar, colou), prejudicando a celeridade processual e causando com isso inegáveis prejuízos a sociedade.

Prejudicado o recurso da apelada onde, mesmo sem qualquer ato ilícito praticado pelo banco, ainda desejava aumento dos danos morais deferidos indevidamente na sentença de primeiro grau onde o magistrado sentenciante não teve a perspicácia de ver que o documento apresentava não se tratava de desconto e sim uma enorme lista de empréstimos consignados que a velha indígena fez com várias instituições financeiras.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento. Julgo Improcedente o pedido inicial, invertendo o ônus da sucumbência, dispensando a vencida do pagamento já que reside nos autos sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022